Tribunal: TJMT
Processo: 1021573-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021573-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EZEQUIEL STARLICK
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Ezequiel Starlick, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1011268- 96.2021.8.11.0040, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a liminar pleiteada, apenas para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT com relação aos débitos controvertidos neste feito, condicionando a emissão do documento, condicionado à prestação de caução real de bens suficientes para a garantia da dívida, em nome do autor.
Alega que a decisão agravada merece reforma, haja vista que requereu a concessão da tutela provisória, com fulcro no artigo 151, V, do CTN, uma vez que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial, não se limitando ao depósito do seu montante integral.
Sustenta que estão demonstrados os requisitos autorizadores da liminar, pois não houve a notificação válida do autuado, nem sequer a carta registrada com aviso de recebimento foi enviada, muito menos houve a sua devolução com a informação de que “não foi possível efetuar a sua entrega”, além de que, a notificação via edital não acompanhou a publicação em jornal de circulação local, na forma do art. 121, § 4o, da Lei Complementar no 38/1995 - então vigente na época dos fatos.
Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário CDA no 2021446002, na forma do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, almejando a concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal no valor atualizado de R$ 32.050,27 (trinta e dois mil e cinquenta reais e vinte e sete centavos), oriundo da lavratura do Auto de Infração 200131274 e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) No tocante ao pedido liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve estar embasada no depósito integral do valor impugnado, o que não providenciou o requerente, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, verbis:
(...)
Por outro lado, é perfeitamente possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – para atender aos anseios do autor – desde que haja prestação de caução idônea. Isso porque, o oferecimento de caução como garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa equivale à própria antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN.
(...)
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo requerente apenas para determinar ao requerido a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perante a SEFAZ/MT e PGE/MT com relação aos débitos controvertidos neste feito, condicionando a emissão do documento, contudo, à prestação de CAUÇÃO REAL de bens suficientes para a garantia da dívida, em nome do autor.
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
Veja-se, da leitura da decisão agravada, que o Juízo a quo não analisou os requisitos da liminar consoante requerido na inicial, qual seja, a probabilidade do direito consubstanciada na ausência de notificação válida no processo administrativo e perigo de dano, ante a possibilidade de penhora de bens e impraticabilidade dos atos de comércio, indeferindo a suspensão da exigibilidade apenas em razão da ausência de depósito do valor integral.
No caso dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações do Recorrente, ou seja, quanto a irregularidade ou não da notificação realizada no processo administrativo, a qual não foi atacada por embargos de declaração.
Embora seja possível a concessão da liminar com fulcro no artigo 151, V do CTN, ou seja, sem a realização do depósito, esta Relatora fica impossibilitada de analisar a probabilidade do seu direito, sem que importe em supressão de instância, uma vez que o Agravante não se utilizou do recurso cabível para correção.
Sendo assim, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora